Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA - CONTRATAÇÃO FIRMADA NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR - DIREITO DE ARREPENDIMENTO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial por entender indevida a cobrança postulada pela autora, referente ao contrato de compra e venda do álbum de fotografias, diante do exercício do direito de desistência pela consumidora, no prazo previsto no art. 49 do CDC.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de relação jurídica entre as partes porquanto a requerida assinou contrato de compra e venda e uma nota promissória tendo como beneficiária a autora. Argumenta que a testemunha apresentada pela consumidora deveria ter sido ouvida como informante, pois possui amizade e relação de parentesco com a recorrida. Defende que a autora não comprovou que exerceu seu direito de arrependimento no prazo legal. Acrescenta que o contrato de compra e venda possuía cláusula impeditiva de desistência por se tratar de produto de caráter personalíssimo e de fácil reprodução. Pede a reforma da sentença para que o pedido formulado na petição inicial seja julgado procedente.
3. Dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
4. Constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, notadamente, da inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança de suas alegações ou quando for hipossuficiente (art. 6o do CDC).
5. Com efeito, o presente caso cuida de uma relação de consumo, e, assim, a ele são aplicáveis as regras do CDC, dentre elas a inversão do ônus da prova, como forma de garantir a paridade de armas no processo civil, uma vez que presentes a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança de suas alegações. Pela experiência comum, verifica-se com frequência a abordagem dos vendedores que inicialmente são acessíveis ao ofertar a compra de um álbum de fotografias e, posteriormente, impõe dificuldades ao consumidor para cancelamento do negócio, inclusive quanto a entrega de qualquer protocolo atestando que o consumidor tentou cancelar a negociação no prazo legal.
6. O exercício do direito de arrependimento por parte do consumidor funda-se na ideia de que o consumidor merece proteção contra as práticas comerciais agressivas, que possam diminuir-lhe ou tolher-lhe a capacidade de decisão e ponderar sobre a conveniência e oportunidade da aquisição.
7. Na hipótese em apreço, o direito de arrependimento não se condiciona a natureza do produto ou serviço oferecido. Por se tratar de venda realizada em domicílio, esta se sujeita aos riscos do negócio, por mais que a desistência do autor torne o produto imprestável para outra negociação, o que impõe o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda para que se evite que o consumidor efetue uma compra irrefletida e não negociada, especialmente quando o produto ofertado não pode ser adquirido de outros fornecedores. Se o consumidor manifesta arrependimento, observado o prazo legal, o negócio é extinto, retornando as partes ao status quo ante.
8. Na hipótese dos autos, a compra foi realizada fora do estabelecimento comercial, porquanto o representante/vendedor da recorrente foi à residência da consumidora e ofertou álbum do evento de formatura, DVD e CDR, ocasião em que esta assinou o contrato e a nota promissória, estando, portanto, assegurado o direito de arrependimento nos termos do artigo 49 do CDC, devendo ser preservada a sentença que o reconheceu. Neste sentido: Acórdão 1038270, 20161210035855ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 8/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 544/547; Acórdão 1332952, 07047438520208070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1412504, 07126701020218070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por fim, destaco que a contradita da testemunha somente poderá ser acolhida quando, de forma inequívoca, restar demonstrada a ausência de isenção de ânimo para prestar depoimento, o que não se observa nestes autos. Ademais, a sentença foi proferida com fundamento nos demais elementos existentes nos autos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.